Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. No contrato de alienação fiduciária, até o pagamento da dívida e de seus encargos, o fiduciante é apenas possuidor direto da coisa, permanecendo o credor fiduciário como proprietário e possuidor indireto. Por isso, revela-se inviável a penhora sobre o veículo, porque não é de propriedade do agravado.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, essa dinâmica contratual não impede, porém, a constrição de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, especialmente em face da expressa autorização do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedentes.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.